Tribunal: TRF3
Processo: 5013099-33.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar especificada neste instrumento convocatório.

1.1 – Caso não conste no SICAF um dos documentos elencados no subitem 2.1 desta cláusula ou haja documento vencido, o pregoeiro efetuará a consulta on-line nos respectivos órgãos e entidades emissores de certidões, os quais constituem meio legal de prova;

1.2 – Não sendo possível efetuar as consultas on-line dispostas no item 1 e subitem 1.1 desta cláusula, a sessão pública será suspensa, mediante comunicação do pregoeiro, que informará o momento de sua retomada.

2 – Para a habilitação no presente certame serão exigidos os seguintes documentos (...)

a) Certidão de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida conjuntamente pela RFB (Receita Federal do Brasil) e PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; (...)

Observação 4: A validade dos documentos habilitatórios deverá abranger a data de abertura do certame.

No caso concreto, após a desclassificação das duas primeiras colocadas no certame, a impetrante foi considerada a melhor proposta na primeira sessão, realizada em 4 de abril de 2018.

Competia-lhe apresentar a documentação exigida no edital, para efeito de habilitação.

Apresentou certidão de regularidade fiscal, vencida em 31 de março de 2018.

Requereu a análise de outros documentos, como forma alternativa de provar a regularidade fiscal.

O pedido foi indeferido pelo Pregoeiro Oficial, em

Inteiro teor:
876/1197)

5013099-33.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – HABILITAÇÃO: VINCULAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL.

1. A licitação e os contratos administrativos são regidos nos termos da Lei Federal n.o 8.666/93: Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

2. No caso concreto, após a desclassificação das duas primeiras colocadas no certame, a impetrante foi considerada a melhor proposta na primeira sessão, realizada em 4 de abril de 2018. Competia-lhe apresentar a documentação exigida no edital, para efeito de habilitação.

3. Apresentou certidão de regularidade fiscal, vencida em 31 de março de 2018. Requereu a análise de outros documentos, como forma alternativa de provar a regularidade fiscal. O pedido foi indeferido pelo Pregoeiro Oficial, em decisão motivada.

4. O edital é claro: o documento hábil à comprovação da regularidade fiscal é a “Certidão de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida conjuntamente pela RFB e PGFN” (artigo XIII, item 2, “a”).

5. É de rigor a observância das regras editalícias pela Administração, sob pena de afronta ao princípio da isonomia entre os participantes.

6. O ato administrativo é regular, portanto.

7. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013099-33.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE MELO SOARES - RS51040-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013099-33.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE MELO SOARES - RS51040-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança destinado a anular ato de inabilitação em pregão eletrônico.

A r. sentença (ID 60760253) julgou o pedido inicial improcedente.

Nas razões de apelação (ID 60760261), a impetrante requer a reforma da r. sentença. Argumenta com a nulidade do ato de indeferimento do recurso administrativo.

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria Regional da República (ID 73674392).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013099-33.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE MELO SOARES - RS51040-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A licitação e os contratos administrativos são regidos nos termos da Lei Federal n.o 8.666/93:

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei no 12.349, de 2010)

A Lei Federal no. 10.520/02:

Art. 4o A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

(...)

XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital;

XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira;

(...)

XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;

O Edital do Pregão Eletrônico Federal no. 21/2018 (ID 60760250):

XIII – DA HABILITAÇÃO

1 – A habilitação da licitante vencedora será efetuada mediante consulta on-line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, no que concerne à regularidade dos documentos exigidos neste Edital e abrangidos pelo referido sistema, bem como pela documentação complementar especificada neste instrumento convocatório.

1.1 – Caso não conste no SICAF um dos documentos elencados no subitem 2.1 desta cláusula ou haja documento vencido, o pregoeiro efetuará a consulta on-line nos respectivos órgãos e entidades emissores de certidões, os quais constituem meio legal de prova;

1.2 – Não sendo possível efetuar as consultas on-line dispostas no item 1 e subitem 1.1 desta cláusula, a sessão pública será suspensa, mediante comunicação do pregoeiro, que informará o momento de sua retomada.

2 – Para a habilitação no presente certame serão exigidos os seguintes documentos (...)

a) Certidão de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida conjuntamente pela RFB (Receita Federal do Brasil) e PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; (...)

Observação 4: A validade dos documentos habilitatórios deverá abranger a data de abertura do certame.

No caso concreto, após a desclassificação das duas primeiras colocadas no certame, a impetrante foi considerada a melhor proposta na primeira sessão, realizada em 4 de abril de 2018.

Competia-lhe apresentar a documentação exigida no edital, para efeito de habilitação.

Apresentou certidão de regularidade fiscal, vencida em 31 de março de 2018.

Requereu a análise de outros documentos, como forma alternativa de provar a regularidade fiscal.

O pedido foi indeferido pelo Pregoeiro Oficial, em decisão motivada (ID 60759219).

O edital é claro: o documento hábil à comprovação da regularidade fiscal é a “Certidão de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida conjuntamente pela RFB e PGFN” (artigo XIII, item 2, “a”).

É de rigor a observância das regras editalícias pela Administração, sob pena de afronta ao princípio da isonomia entre os participantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. ÍNDICES MÍNIMOS APLICADOS.

(...)

4. Nessa fase do procedimento licitatório, o afastamento dos requisitos estabelecidos no edital privilegia a autora em detrimento dos demais interessados no certame, ferindo o princípio da isonomia dos concorrentes.

5. O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 595079 / RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 22/09/2009, DJe 15/12/2009)

O ato administrativo é regular, portanto.

No mandado de segurança não são devidos honorários advocatícios (artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09).

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – HABILITAÇÃO: VINCULAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL.

1. A licitação e os contratos administrativos são regidos nos termos da Lei Federal n.o 8.666/93: Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

2. No caso concreto, após a desclassificação das duas primeiras colocadas no certame, a impetrante foi considerada a melhor proposta na primeira sessão, realizada em 4 de abril de 2018. Competia-lhe apresentar a documentação exigida no edital, para efeito de habilitação.

3. Apresentou certidão de regularidade fiscal, vencida em 31 de março de 2018. Requereu a análise de outros documentos, como forma alternativa de provar a regularidade fiscal. O pedido foi indeferido pelo Pregoeiro Oficial, em decisão motivada.

4. O edital é claro: o documento hábil à comprovação da regularidade fiscal é a “Certidão de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida conjuntamente pela RFB e PGFN” (artigo XIII, item 2, “a”).

5. É de rigor a observância das regras editalícias pela Administração, sob pena de afronta ao princípio da isonomia entre os participantes.

6. O ato administrativo é regular, portanto.

7. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.